Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO A 30%. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade na hipótese em que o recurso questiona a matéria fática e os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada.
2. A inovação de pedido em sede de apelação não é admitida, sob pena de supressão de instância.
3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (STJ, Tema 1085, REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/03/2022).
4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
5. A Lei Distrital no 7.239/2023, que previa que a soma entre os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente não poderiam exceder ao limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração do devedor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal (Ac. no 1925950; ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000), com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.